Tribunal: TJMT
Processo: 0019352-76.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019352-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), MARIA DO ROSARIO VIANNA FERREIRA - CPF: 142.091.871-00 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELANTE), MARIA DO ROSARIO VIANNA FERREIRA - CPF: 142.091.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO SOCORRO BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 306.915.599-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DOMICIANA SANCHES - CPF: 079.585.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DONATA DA SILVA BORGES - CPF: 140.992.681-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DOROTEIA EREMITA YASSUE - CPF: 177.345.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 241.961.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDVIGES DE MIRANDA LEITE - CPF: 138.887.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EFIGENES VIEIRA ARRAIS - CPF: 947.437.201-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELENA FIOREZE - CPF: 443.911.370-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADA NA FALTA DE DOCUMENTOS – SEM OPORTUNIZAR PRAZO PARA CORREÇÃO DO VÍCIO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em proferida sentença de extinção em sede de cumprimento de sentença, sem, contudo, oportunizar ao recorrente corrigir o vício mediante a juntada dos documentos faltantes.

2. Vinga a pretensão recursal de cerceamento de defesa.

3. Recurso provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
MARIA DO ROSARIO VIANA FERREIRA E OUTROS
em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO

(proc. n.
0019352-76.2016.8.11.0041), acolheu os Embargos e condenou a parte Apelante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões, aduzem cerceamento de defesa diante da nulidade da intimação para apresentar impugnação aos Embargos à Execução, uma vez que não constou o nome dos advogados da Embargada/Apelante na respectiva publicação do DJe.

Alegam desconhecer os motivos pelos quais os cálculos dos créditos, que deveriam estar às fls. 163/210 dos autos físicos, não se encontram mais no processo.

Verberam a ocorrência de sentença
ultra petita
, visto que, em nenhum momento, houve o pleito para que apresentasse outros documentos além da memória de cálculo.

Pugnam pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença, com a devolução do prazo para apresentação de manifestação ou, alternativamente, para que seja decotada a determinação de apresentação de documentos além da memória de cálculo.

Contrarrazões ofertadas no Id. 4801963.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 4990628).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Cerceamento de defesa.

Sentença prolatada sob a vigência do CPC/15.

Antes de analisar a controvérsia recursal, necessária a transcrição dos fundamentos da sentença proferida:

“Compulsando os autos, entendo que procede aqueles

advindos do Embargante, notadamente no que concerne a falta de instrução dos documentos necessários a interposição do Cumprimento de Sentença, tendo em vista que, não obstante os Embargados fazerem jus aos valores executados, os mesmos não se encontram liquidados na sentença, sendo, portanto, necessária apresentação de memorial de cálculo das verbas condenatórias, juntamente com os documentos que a embasam.

Assim, tendo em conta que não ocorreu a juntada dos sobreditos documentos, que hora tem o condão de comprovar o fato constitutivos do direito à execução do exequente, e tendo em vista que se tratam de valores não expressos no édito sentencial, aliado ao fato de que não foi arguido em sede de impugnação, a impossibilidade ou excessiva dificuldade de juntada dos documentos que comprovam os valores postos à execução, verifico que é medida que se impõe o acolhimento dos Embargos”.

Vinga a pretensão recursal.

Os embargos à execução foram acolhidos por ausência de documentos, contudo, sem que fosse oportunizado ao exequente a respectiva correção.

Em que pese seja do exequente o dever de instruir o pedido com os documentos necessários, a regra processual induz que seja concedida à parte a oportunidade para sanear as irregularidades do processo. A situação concreta, notadamente por ser cumprimento de sentença, consagra a celeridade processual e, em uma análise mais profunda, a vedação à decisão surpresa (art. 9º e 10, CPC) e o próprio contraditório como um todo, eis que os defeitos apontados, a princípio, poderiam ser resolvidos com a juntada dos documentos faltantes diante da existência do título executivo judicial.

Desse modo, foram os embargos acolhidos sob o viés da
falta de instrução dos documentos necessários a interposição do Cumprimento de Sentença,
situação que enseja cerceamento do direito do apelante. Aliás, os valores não se encontram liquidados, sendo, pois, necessária a retomada do prosseguimento do feito.

Diante da análise supra, prejudicados os demais pedidos.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de acolher a preliminar de cerceamento de defesa e desconstituir a sentença, por consequência, determino sejam remetidos os autos à origem para regular processamento, com determinação de emenda.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022